Tribunal: TJMT
Processo: 1007195-03.2018.8.11.0003
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007195-03.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELANTE), WERNER GRAU NETO - CPF: 148.415.998-51 (ADVOGADO), EDUARDO DE CAMPOS FERREIRA - CPF: 221.842.978-01 (ADVOGADO), RAFAELA MARTINS MARSOLA - CPF: 441.651.408-56 (ADVOGADO), GUILHERME LUVIZOTTO CARVALHO - CPF: 364.615.618-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1007195-03.2018.8.11.0003 – PROCESSO DE ORIGEM [1007131-90.2018.8.11.0003]

APELANTE: RUMO MALHA NORTE S.A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1007195-03.2018.8.11.0003

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LICENÇA DE INSTALAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERÍCIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. O juiz deve assegurar o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida.

2.
Quando as alegações de ambas as partes são absolutamente dissonantes entre si, bem como carentes de provas que, peremptoriamente, deem certeza aos fatos narrados, resta evidente a necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimentos
.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1007195-03.2018.8.11.0003 – PROCESSO DE ORIGEM [1007131-90.2018.8.11.0003]

APELANTE: RUMO MALHA NORTE S.A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RUMO MALHA NORTE S.A. desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1007195-03.2018.8.11.0003, julgou procedente a pretensão inicial (Id. 75222458).

O Apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal. Aduz que formulou pedido específico de produção probatória, porém o processo foi sentenciado. Argumenta que a complexidade da matéria em discussão impede o julgamento antecipado do mérito.

Discorre sobre a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação na análise das preliminares de ausência de interesse de agir e inépcia da petição inicial. Narra que a sentença utiliza de argumentos indeterminados, aptos para justificar qualquer decisão.

Afirma que a sentença é nula, por fundamentação insuficiente em relação à condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Informa que a sentença não fundamentou o tema relacionado ao suposto dano moral coletivo.

No mérito, discorre sobre a ausência de responsabilidade civil, além da inexistência de dano ou nexo de causalidade por supostos danos à fauna e morte de animais silvestres. Em relação ao dano moral coletivo, afirma sua improcedência pela ausência de responsabilidade civil.

A pretensão recursal se volta para reconhecer a nulidade da sentença por: i) cerceamento de defesa; ii) fundamentação genérica na apreciação das preliminares; iii) ausência de fundamentação em relação ao dano moral coletivo. No mérito, pleiteia: i) provimento do recurso com julgamento de improcedência da pretensão inicial; ii) subsidiariamente, redução do valor fixado a título de indenização.

O Apelado, em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (Id. 75222465).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta pelo desprovimento recursal (Id. 82351984).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1007195-03.2018.8.11.0003 – PROCESSO DE ORIGEM [1007131-90.2018.8.11.0003]

APELANTE: RUMO MALHA NORTE S.A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal. Aduz que formulou pedido específico de produção probatória, porém o processo foi sentenciado. Argumenta que a complexidade da matéria em discussão impede o julgamento antecipado do mérito.

A petição inicial (Id. 75218103) da Ação Civil Pública Ambiental informa que o Réu, ora Apelante, descumpriu as condicionantes da LI nº 847/11 e ACCT nº 21/11 emitida no licenciamento processo nº 02001.000616/1996-30 e nº 02001.006633/2008-11 do IBAMA. Aduz que a existência de dano ambiental decorre do descumprimento da condicionante nominada subprograma de salvamento de fauna e morte de animais silvestres.

Em sua contestação (Id. 75218136) o Réu afirmou, entre outras matérias, que o Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento concebeu o subprograma de salvamento da fauna como forma de mitigar os efeitos da instalação do empreendimento sob a fauna silvestre. O IBAMA não impôs que desenvolvesse projeto visando eliminar o impacto direto sobre a fauna durante as obras do empreendimento ferroviário, até mesmo porque tal obrigação seria de impossível cumprimento. Assim, discorre sobre a ausência de responsabilidade civil.

Na fase de especificação de provas, o Réu pediu a produção de prova pericial e testemunhal, nos seguintes termos:

7. Entretanto, para que Vossa Excelência tenha condições de formar seu livre convencimento motivado, apurando o real contexto dos fatos, a RUMO, respeitosamente, requer a produção de prova pericial a ser elaborada por especialistas em programa de controle de controle de fauna de modo que seja comprovado que a RUMO cumpriu a recomendação do IBAMA da Licença de Instalação nº 847/2011, bem como da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico nº 21/2011 (condicionante nº 2.5).

8. Além da prova pericial técnica, requer-se a realização de prova testemunhal com os profissionais alocados pela RUMO para realização do controle de fauna a fim de que seja demonstrado o cumprimento das condicionantes por parte da RUMO, notadamente no que toca às condições em que recebidos os animais que, nos dizeres do Autor, vieram a perecer.

(Id. 75222451)

Disso decorre que a prova pericial foi pleiteada para comprovar o cumprimento da recomendação do IBAMA da Licença de Instalação nº 847/2011, bem como da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico nº 21/2011. A prova testemunhal, por sua vez, visava demonstrar o cumprimento das condicionantes, notadamente no que toca às condições em que recebidos os animais.

Em seguida, foi proferida a sentença (Id. 75222454) que se encontra fundamentada no descumprimento, pelo Réu, do subprograma de salvamento de fauna, dando especial relevância ao relatório de fiscalização produzido pelo IBAMA. A sentença considerou que a não inclusão das caixas de transportes adicionais na quantidade recomendada configura em grave descumprimento da condicionante específica nº 2.12.4.1 da LI nº 847/2011, descumprimento este que contribuiu para a morte dos animais silvestres resgatados. Assim, a sentença entendeu que o Réu descumpriu as condicionantes LI nº 847/11 e ACCT nº 21/11.

Como se vê, o ponto central de debate nestes autos era saber se o Réu, ora Apelante, descumpriu as condicionantes da Licença de Instalação nº 847/2011, bem como da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico nº 21/2011.

Nesse cenário, conforme afirmado alhures, o Apelante pediu a produção de prova pericial e testemunhal para demonstrar o cumprimento das condicionantes. Essas provas, porém, não foram produzidas, considerando que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito e, mais do que isso, considerou o descumprimento das condicionantes, sem permitir que o Apelante produzisse prova indispensável para uma decisão segura.

O julgamento antecipado do mérito não é possível quando a matéria fática é controvertida e a parte pediu, de forma expressa e fundamentada, a produção de prova apta para comprovar sua versão sobre os fatos
.

Nesse sentido, jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL —COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) —— REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL — CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - COMPLEXIDADE EVIDENCIADA - ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO À ORIGEM — NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA — RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando as questões aventadas são controvertidas e as provas insuficientes para o convencimento do juízo.

2. Hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito, impõe-se a declaração de nulidade da sentença.

3. Recurso conhecido e provido. Retorno dos autos à origem para instrução probatória.

(N.U 1000086-83.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida.

2. Na hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito, mesmo após a parte ter requerido a produção de prova, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para a instrução processual.

(N.U 1000671-81.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Nesse contexto, o julgamento antecipado do mérito somente deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda (STJ, REsp 499.649/PR). Assim, quando as alegações de ambas as partes são absolutamente dissonantes entre si, bem como carentes de provas que, peremptoriamente, deem certeza aos fatos narrados, resta evidente a necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimentos, restando configurado o cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para anular a sentença, por violação ao devido processo legal, e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para produção probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022